Tribunal: TJES
Processo: 5009991-47.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009991-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTOVAO FELIPE DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se
de agravo em execução penal interposto por
CRISTOVAO FELIPE DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Colatina (mov. 143.1), que indeferiu o pedido de saída temporária do ora agravante, nos autos do Processo de Execução nº
0011759-27.2017.8.08.0014
, por entender não restar preenchido o requisito subjetivo necessário ao deferimento da benesse
.

Em razões recursais acostadas no mov. 150.1, o recorrente pugna pela concessão do benefício da saída temporária, sustentando que preenche todos os requisitos exigidos por lei, porém, o benefício está sendo obstaculizado pela autoridade judiciária em razão de o agravante ter sido progredido há pouco tempo para o regime semiaberto e diante do grande lapso temporal de pena a ser cumprido, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios.

Dessa feita, requer seja dado provimento ao recurso, para suspender os efeitos da respeitável decisão impugnada,
de sorte a garantir ao interno a imediata fruição do benefício da saída temporária.

Por fim, prequestiona o artigo 123, inciso II, da LEP, para fins de interposição de recursos perante os tribunais superiores.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, o regredindo para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação, ao prudente arbítrio do magistrado, o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Neste particular, preconiza a jurisprudência pátria que
o “ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades - permissão de saída ou saída temporária - sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão”
(HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma).

Assim, a finalidade da pena que inclui a
ressocialização
, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nesta exigência normativa.

Vejamos o teor do art. 123 da LEP:

Art. 123 - A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento satisfatório;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o reeducando preencheu o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício da saída temporária.

Apesar de preenchido o requisito temporal, entendeu o magistrado
a quo
que
NÃO
se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

Ao indeferir o pedido de saída temporária formulado em favor do apenado, o magistrado
a quo
consignou o que segue (decisão mov. 143.1):

Em análise detida dos autos, em que pese o apenado tenha sido beneficiado com o trabalho externo, o curto período de tempo inserido na atividade não se mostra suficiente para avaliar seu comportamento extramuros. Percebo ainda, que recebeu progressão ao regime semiaberto recente, datada de 02/05/2022, com término de pena previsto somente para 17/01/2031.

No caso em tela,
o término de sua pena está previsto somente para o ano de 2031.

Nesse cenário, considerando o pouco tempo de ingresso do apenado no regime menos severo, a concessão, nesta oportunidade, do benefício de saída extramuros não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar.

A esse respeito, o Colendo STJ e esta Corte de Justiça Estadual já decidiram:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. EVASÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em Lei (ut, AGRG no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 10/08/2020) 2. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do
art. 123 da LEP
. No entanto o requisito subjetivo não foi preenchido, porquanto como destacado pelo acórdão estadual, o sentenciado além de já ter evadido em outra ocasião durante a execução da pena, ainda possui um saldo de 45 anos de pena a cumprir, estando há pouco tempo no regime semiaberto e possui alto índice de periculosidade registrado no Sistema de Identificação Penitenciária do Estado. 3. (...) 4. Agravo regimento improvido. (AgRg no HC n. 610.635/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sendo o réu condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo, recomenda-se maior cautela na concessão de saídas extramuros. 2. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0011445-13.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo
art. 123 da LEP
, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AGRG no RESP 1723818/RO, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no
art. 123, III da LEP
. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/04/2024. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0002707-02.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio)

AGRAVO A EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO DO
ARTIGO 123, III DA LEP
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta. Contudo, o simples fato de estar incluso no regime prisional semiaberto não se traduz em automática autorização para usufruto do benefício, necessitando o cumprimento dos requisitos legais previsto no
artigo 123 da LEP
. 2. Inobstante tenha preenchido o requisito objeto e possua boa conduta carcerária, a agravante não atende ao requisito previsto no
artigo 123, III da LEP
(compatibilidade com os fins a que se destiina o benefício), haja vista a progressão recente; a longa pena a ser cumprida para atingir a progressão ao regime aberto e a gravidade dos crimes praticados. 3. Recurso não provido. (TJES; AG-ExPen 0002999-84.2020.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva)

Dessa feita, se faz necessário um maior tempo de cumprimento de pena no regime atual (semiaberto), bem como maior tempo de realização de trabalho externo, para que seja possível verificar o comportamento do apenado, bem como avaliar o seu senso de responsabilidade, pois, só assim, se atenderá aos fins da pena.

Ademais, o apenado somente atingirá, em tese, a progressão ao regime aberto em data de
16/09/
2025
, sendo certo que a autorização de saída é medida que se revela mais promissora quando evidenciada maior proximidade do apenado com a liberdade, uma vez que é instituto que desafia maior senso de responsabilidade e disciplina, visando sua gradual inserção na vida em sociedade e familiar.

Por fim, diante da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2.
In casu
, considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do benefício de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar.
3.
Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados.
4.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.